Tribunal: TJMT
Processo: 1009461-64.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-02
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009461-64.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: FRANCISCO JUNIOR DE OLIVEIRA SILVA
PACIENTE: HUGO DOS SANTOS MIRANDA
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de HUGO DOS SANTOS MIRANDA, contra ato comissivo do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Alto Araguaia, que indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelo cometimento, em tese, dos crimes de lesão corporal e danos, com implicações da Lei Maria da Penha.
O impetrante sustenta que: 1) não se verificam os indícios de autoria e de materialidade delitivas; 2) a decisão constritiva carece de fundamentação idônea; 3) não estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva; 4) “a vítima na data 01/06/2021 encaminhou ao seu escritório uma declaração”, dizendo que pretendia a revogação da custódia provisória do paciente; 5) a prisão preventiva mostra-se desproporcional, a ensejar a aplicação do princípio da homogeneidade; 6) o paciente, além de possuir predicados pessoais favoráveis [endereço certo, emprego lícito, arrimo de família, etc.].
Ao final, requer a concessão da ordem, liminarmente, para revogar a prisão preventiva do paciente, com ou sem medidas cautelares alternativas.
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Consta dos autos que, no dia 23.5.2021, por volta da 01h, o paciente teria supostamente ofendido a integridade corporal da vítima Bruna Cristina de Oliveira Buono, sua namorada, asfixiando-a, empurrando-a e provocando uma lesão em um dos dedos de sua mão direita. Nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar acima citadas, o paciente, mediante violência à pessoa da vítima, deteriorou o carro da mesma, nos seguintes termos:
“Conforme restou apurado, na data dos fatos, a vítima e o flagranteado HUGO DOS SANTOS MIRANDA estavam participando de uma confraternização na casa de amigos e ingerindo bebidas alcoólicas. Ato contínuo, aconteceu uma brincadeira envolvendo o autuado, ocasião em que a ofendida informou para uma amiga que deixaria o local.
Consta que, ao se aproximar do seu carro para ir embora o flagranteado HUGO DOS SANTOS MIRANDA segurou e empurrou forçadamente a vítima para o interior do veículo, provocando lesão em um dos dedos de sua mão direita, momento em que a ofendida travou as portas do veículo e o autuado passou a chutar e esmurrar o carro do lado de fora, bem como quebrou o para brisa exigindo que esta abrisse as portas.
Em seguida, o autuado HUGO DOS SANTOS MIRANDA entrou no carro e ordenou que a vítima saísse daquele local, momento em que a vítima dirigiu até a casa de sua genitora e conseguiu pedir ajuda por telefone para uma amiga.
Ato contínuo, ao perceber o pedido de ajuda HUGO DOS SANTOS MIRANDA mandou a ofendida ligar de volta e informar que não era nada, contudo diante da negativa, o imputado passou a asfixiar a vítima pressionando o seu pescoço com uma das mãos.
A polícia militar foi acionada e se deslocou até o local logrando êxito em constatar a veracidade dos fatos, diante disso, o flagranteado HUGO DOS SANTOS MIRANDA foi preso em flagrante delito e conduzido a Delegacia de Polícia para providências.”
Na audiência de custódia realizada no dia 23.5.2021, o magistrado singular converteu o flagrante em prisão preventiva, nos seguintes termos:
“Trata-se da auto de prisão em flagrante de HUGO DOS SANTOS MIRANDA, ante a suposta prática dos crimes descritos no art. 163 e 129, §9o, ambos do Código Penal, contra a vítima Bruna Cristina de Oliveira Bueno. (...)
De outro lado, quanto ao flagranteado entendo que é caso de conversão do flagrante em prisão preventiva, eis que há prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, sendo a custódia cautelar necessária à preservação da ordem pública, nos termos do art. 312 do CPP.
No caso em exame, verifica-se que a materialidade e os indícios de autoria são extraídos do auto de prisão em flagrante, do boletim de ocorrência, bem como nos depoimentos das testemunhas, colhidos em sede policial. Assim, afigura-se presente o fumus commissi delicti.
Outrossim, também se verifica o periculum libertatis. Com efeito, a prisão preventiva do flagranteado, nesse momento, faz-se necessária, a fim de garantir a integridade física e psicológica da vítima, bem como coibir a reiteração delitiva do autuado, uma vez que conforme certidão de antecedentes criminais emitida pelo SIAP, o condenado nos autos de no 1705-29.2019.811.0020 (Primeira Vara de Alto Araguaia) por crime de igual natureza, o qual deu origem ao executivo penal de no 2000033-15.2020.8.11.0020, em tramite na Vara de Execução Penal de Rondonópolis/MT. Ainda, foi condenado nos autos de no 1711-36.2019.811.0020 (Segunda Vara de Alto Araguaia) por crime de trânsito.
Por óbvio, não se pode olvidar que a prisão preventiva, como toda custódia cautelar, é medida extrema e excepcional, tendo a lei adjetiva penal estabelecido rigorosos parâmetros para a sua decretação. Contudo, a utilização de tal recurso extremado faz-se imprescindível em casos como o retratado nos autos, em que é necessária a garantia da ordem pública, a fim de evitar a contumácia do suposto autor do delito em atentar contra a integridade pessoal da vítima, bem como da sociedade.”
Depois, indeferiu o pedido de revogação da custódia preventiva pelos mesmos fundamentos, in verbis:
“(...) o flagrado possui condenação transitada em julgado pela prática do delito previsto no art. 129, §9o, e Art. 147 CPB, c/c da Lei 11.340/06 (processo n. 1705-29.2019.811.0020 que tramitou nesta 1a Vara de Alto Araguaia) e, ainda, existe um executivo de pena de n. 2000033-15.2020.811.0020, em tramite na 4a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis, sendo inconcebível que, em tal situação, se veja envolvido em nova prática delitiva, sem mostrar nenhum comprometimento com a justiça, atitude esta que evidencia a essencialidade da manutenção de sua prisão.”
É trivial que para decretação da prisão preventiva, apresenta-se suficiente a prova da existência do crime e indício suficiente de autoria [CPP, art. 312]. Na hipótese, os elementos colhidos no Auto de Prisão em Flagrante são suficientes para demonstrar os indícios de materialidade e autoria delitivas que dão suporte ao decreto prisional.
Noutra quadra, em análise perfunctória, não identifico a manifesta ilegalidade da prisão cautelar do paciente, sopesando que o magistrado singular fundamentou-a na necessidade de resguardar a integridade física/psicológica da vítima, assim como na garantia da ordem pública, consubstanciada, especialmente, na reiteração delitiva do paciente, inclusive específica, ou seja, também possui registro criminal por crime decorrente de violência doméstica.
Sabe-se que a reiteração delitiva, sobretudo a específica, justifica – em tese – a segregação preventiva do agente para a garantia da ordem pública.
Nesse quadro, as circunstâncias apontadas na decisão constritiva aconselham maior rigor na avaliação dos pressupostos autorizadores da tutela antecipada requerida, a ensejar a manutenção da custódia preventiva do paciente, em sede liminar.
Noutro giro, não se verifica dos autos que a mencionada declaração subscrita pela vítima [requerendo a revogação da custódia do paciente] tenha sido submetida ao magistrado singular, o que impossibilita a sua análise neste momento.
Por fim, as análises dos predicados pessoais, das medidas cautelares alternativas e do princípio da homogeneidade serão feitas com maior profundidade por ocasião do mérito, após o advento das informações a serem prestadas pela autoridade coatora, e do parecer ministerial.
Com essas considerações, por entender indispensáveis as informações judiciais, bem como para resguardar ao órgão colegiado o conhecimento e decisão sobre as matérias, INDEFIRO o pedido liminar.
Requisitem-se as informações necessárias, e, após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 2 de junho de 2021.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.